Tribunal: TJDFT
Processo: 0075159-96.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.010/2020. PRAZO. SUSPENSÃO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão de execução lastreada em contrato de abertura de crédito se sujeita ao prazo quinquenal. Arts. 206, § 5°, inc. I, e 206-A, ambos do Código Civil.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2). A não observância da referida suspensão impõe anulação da sentença.
3. Apelação provida.